Tribunal: TJSP
Processo: 2064975-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 a 2016 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva do espólio de Hugo Piccolotto e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa – Alegação de ausência da certidão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 a 2016 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva do espólio de Hugo Piccolotto e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa – Alegação de ausência da certidão de matrícula do imóvel e que os honorários devem ser fixados por equidade – Ilegitimidade – Ocorrência - Apesar da ausência da certidão de matrícula do imóvel, com o falecimento do devedor originário, responde pelo débito executado o espólio, representado pelo inventariante, que se encerra com o término do inventário e, após a partilha, os herdeiros, na proporção de seus quinhões – Ação de inventário encerrada, com sentença transitada em julgado em 10.03.2008, antes do ajuizamento da execução fiscal (21.11.2017) - Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Fixação de honorários advocatícios por equidade que somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos – Decisão mantida – Recurso improvido.